Tribunal: TJES
Processo: 5002377-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON MELLO VASCONCELOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: WANDERSON MELLO VASCONCELOS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

WANDERSON MELLO VASCONCELOS
interpôs
agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id.
732691
(
3
-5
)
,
integrada pela decisão nos embargos de declaração de id. 732691 (14-15),
proferida pel
a

ilustre
Ju
íza
de Direito da Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
,
que

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso
(
id.
732685
)
alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
“
não foi oportunizado ao autor-recorrente comprovar, ainda mais, sua hipossuficiência,
inobstante seu contracheque, constando seus ganhos líquidos, seria apto o bastante para evidenciar a necessidade do deferimento pleiteado, haja vista não ultrapassar 04 (quatro) salários mínimos líquidos”
;
e
2) “
é pai de três filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais e sua esposa encontra-se desempregada desde 2018
”
, não possuindo condições de, inclusive, realizar o pagamento parcelado das custas processuais.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi deferido por meio da decisão de id.
733715
.

Contrarrazões no id. 780743.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
1
8
de
dezembro
de 2020
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.
Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo no provimento do recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: WANDERSON MELLO VASCONCELOS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

Wanderson Mello Vasconcelos

interpôs
agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id.
732691
(
3
-5
)
,
integrada pela decisão nos embargos de declaração de id. 732691 (14-15),
proferida pel
a

ilustre
Ju
íza
de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
,
que

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso
(
id.
732685
)
alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
“
não foi oportunizado ao autor-recorrente comprovar, ainda mais, sua hipossuficiência,
inobstante seu contracheque, constando seus ganhos líquidos, seria apto o bastante para evidenciar a necessidade do deferimento pleiteado, haja vista não ultrapassar 04 (quatro) salários mínimos líquidos”
;
e
2) “
é pai de três filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais e sua esposa encontra-se desempregada desde 2018
”
, não possuindo condições de, inclusive, realizar o pagamento parcelado das custas processuais.

A
ilustre Ju
íza
de primeiro grau indeferiu a gratuidade d
e
justiça
pretendida pelo agravante porque considerou
que “
a renda média líquida percebida pelo autor, conforme Portal de Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, rechaça a declaração de hipossuficiência apresentada
”.

Contudo, entendo que o
s argumentos expendidos pelo agravante para justificar
o provimento do recurso merecem prosperar.

Isso porque em que pese a comprovação do Estado do Espírito Santo de que o autor percebeu no mês de agosto de 2020 renda líquida no importe de R$ 5.205,07 (cinco mil, duzentos e cinco reais e sete centavos), o recorrente demonstra por meio dos documentos juntados aos autos que possui três filhos menores idade (id. 732686, fls. 4-6), sendo que a sua esposa encontra-se desempregada (id. 732686, fls. 2-3), o que o torna o único provedor do lar.

Ademais, o recorrente revela que as custas iniciais do processo de origem são no montante de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais) com a correção do valor da causa realizada de ofício pelo Juízo de origem.
O

pretendente do benefício da gratuidade de justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família
,
o que restou demonstrado no presente caso
com os documentos juntados aos autos.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo
ao
agravante
o
benefício da justiça gratuita no âmbito do processo n.
0021736-47.2020.8.08.0011

da Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-59.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: WANDERSON MELLO VASCONCELOS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DE JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
(Cód. cit., art. 99,
§3º
).

2. –
O
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família, o que restou demonstrado no presente caso com os documentos juntados aos autos.

3. - Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.